Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERRUPÇÃO. CONVERSÃO DA FIANÇA EM PAGAMENTO. PEDIDO DO APENADO. CONFIGURAÇÃO. O pagamento de prestação pecuniária com o valor depositado a título de fiança, a pedido expresso do próprio apenado, configura interrupção do prazo prescricional, de acordo com o artigo 117, inciso V, do Código Penal. Precedentes.